Tribunal: TJDFT
Processo: 0724143-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724143-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME EDUARDO QUINTAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GUILHERME EDUARDO QUINTAS contra decisão de ID 128728674 dos autos de origem, proferida em embargos à execução opostos em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo. Em suas razões recursais (ID 37518406), o agravante afirma, em suma, que não possui patrimônio para apresentar como garantia do juízo; que a sua hipossuficiência foi demonstrada por meio de documentos, a exemplo de extratos bancários, negativações, baixa de vínculo trabalhista e dados de declaração de imposto de renda, tendo inclusive sido deferida a gratuidade de justiça pelo Juízo a quo; que a execução em face do ora agravante perfaz o valor aproximado de R$ 741.319,16; que foi comprovado ter somente um único bem (de família), onde reside, conforme dados de declaração de imposto de renda, motivo pelo qual não tem condições de prestar a garantia exigida; que a ausência de patrimônio do embargante afasta a exigibilidade da garantia para a admissibilidade dos embargos à execução. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo à execução, o que pretende ver confirmado no mérito. Ausente o recolhimento de custas ante a gratuidade de justiça concedida na decisão agravada (ID 128728674 dos autos de origem). Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Dispõe o artigo 919 do Código de Processo Civil que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Acrescenta o § 1o do mencionado dispositivo que a atribuição do efeito suspensivo está condicionada ao requerimento do embargante, à verificação dos requisitos para concessão da tutela provisória e à garantia por penhora, depósito ou caução. Na hipótese, a controvérsia reside no último requisito. Decidiu-se, no primeiro grau de jurisdição, que não houve garantia do juízo, que é pré-requisito para a oposição dos referidos embargos à execução fiscal. No entanto, a Constituição Federal assegura o acesso ao Judiciário, e a sua ausência não pode constituir obstáculo àqueles que não têm patrimônio, independentemente de o executado ser ou não beneficiário de gratuidade de justiça. E, para tanto, deve-se comprovar a hipossuficiência patrimonial. Nesse sentido, colaciona-se ementa do Colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUTADO.BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. EXAME. GARANTIA DO JUÍZO. AFASTAMENTO.POSSIBILIDADE. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2 - STJ). 2. Os embargos são o meio de defesa do executado contra a cobrança da dívida tributária ou não tributária da Fazenda Pública, mas que "não serão admissíveisantes de garantida a execução" (art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/80). 3. No julgamento do recurso especial n.1.272.827/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção sedimentou orientação segunda a qual, "em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736 do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal." 4. A Constituição Federal de 1988, por sua vez, resguarda a todos os cidadãos o direito de acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, CF/88), tendo esta Corte Superior, com base em tais princípios constitucionais, mitigado a obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à execução fiscal, restando o tema, mutatis mutandis, também definido na Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.127.815/SP, na sistemática dos recursos repetitivos. 5. Nessa linha de interpretação, deve ser afastada a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, caso comprovado inequivocadamente que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo. 6. Nada impede que, no curso do processo de embargos à execução, a Fazenda Nacional diligencie à procura de bens de propriedade do embargante aptos à penhora, garantindo-se posteriormente a execução. 7. Na hipótese dos autos, o executado é beneficiário da assistência judiciária gratuita e os embargos por ele opostos não foram recebidos, culminando com a extinção do processo sem julgamento de mérito, ao fundamento de inexistência de segurança do juízo. 8. Num raciocínio sistemático da legislação federal aplicada, pelo simples fato do executado ser amparado pela gratuidade judicial, não há previsão expressa autorizando a oposição dos embargos sem a garantia do juízo. 9. In casu, a controvérsia deve ser resolvida não sob esse ângulo (do executado ser beneficiário, ou não, da justiça gratuita), mas sim, pelo lado da sua hipossuficiência, pois, adotando-se tese contrária, "tal implicaria em garantir o direito de defesa ao "rico", que dispõe de patrimônio suficiente para segurar o Juízo, e negar o direito de defesa ao "pobre". 10. Não tendo a hipossuficiência do executado sido enfrentada pelas instâncias ordinárias, premissa fática indispensável para a solução do litígio, é de rigor a devolução dos autos à origem para que defina tal circunstância, mostrando-se necessária a investigação da existência de bens ou direitos penhoráveis, ainda que sejam insuficientes à garantia do débito e, por óbvio, com observância das limitações legais. 11. Recurso especial provido, em parte, para cassar o acórdão recorrido. (REsp 1487772/SE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/5/2019, DJe 12/6/2019.) – Grifei Ainda a respeito do tema, convém examinar precedentes deste E. Tribunal de Justiça consentâneos ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. GARANTIA DO JUÍZO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA CONDIÇÃO. POSSIBILIDADE EM CASO DE HIPOSSUFICIENCIA. 1. Conforme estabelecido pelo artigo 16, § 1o, da Lei de Execução Fiscal, a garantia do juízo é condição de procedibilidade dos embargos à execução. Trata-se de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 2. Doutrina e jurisprudência admitem a possibilidade de mitigação excepcional deste requisito quando a parte demonstrar sua hipossuficiência. A mitigação está calcada nos princípios constitucionais da inafastabilidade da jurisdição, do contraditório e da ampla defesa. 3. No caso, a embargante alega a ausência de condições financeiras e esclarece que tentou discutir a decadência do crédito tributário por meio de ação anulatória, justamente para não se ver obrigada a garantir o juízo. 4. Determinada a conversão da ação anulatória em embargos à execução, a executada/embargante, ora agravante, tentou a garantia do juízo com a indicação de bens de terceiros, mediante autorização destes. Recusada a garantia pelo exequente, sobreveio a decisão recorrida sem que fosse oportunizado à parte comprovar sua hipossuficiência. 5. Em razão das peculiaridades do caso, deve o magistrado, antes de negar conhecimento aos embargos à execução, conferir prazo à parte para que faça prova da sua alegada incapacidade financeira de promover a garantia do juízo. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1419044, 07078789420228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ADMISSIBILIDADE. GARANTIA DO JUÍZO. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. 1. Demonstrada a hipossuficiência financeira do devedor, devem os embargos à execução fiscal ser admitidos, afastando-se a exigência da garantia do Juízo prevista no art. 16, § 1o, da Lei 6.830/80. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1371539, 07083685320218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021.) EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IRREGULARIDADE SANÁVEL. CONCESSÃO DE OPORTUNIDADE. 1. É assente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal a necessidade de prévia garantia do Juízo como condição para o recebimento dos embargos à execução fiscal, ressalvada a impossibilidade financeira devidamente demonstrada. 2. Não é cabível a concessão de gratuidade de justiça sem pedido expresso. 3. Contando o embargante com remuneração mensal consideravelmente superior à média nacional, é inviável dispensar a garantia do Juízo. 4. Tratando-se de irregularidade sanável, é mister a concessão de oportunidade para a prestação da garantia, sob pena de extinção do feito. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1365962, 07494370220208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021.) Com efeito, verifica-se que o agravante acostou aos autos os documentos aptos a comprovar a ausência de patrimônio (ID 128367468, 128367469, 128367470, 128367471, 128367472, 128367473, 128367474, 128367475, 128367476, 128367477, 128367478, 128367479, 128367480, 128367481, 128367483 todos dos autos de origem). A propósito, destaque-se que, após a juntada dos referidos documentos, o Juízo de origem deferiu ao embargante gratuidade de justiça (ID 128728674 dos autos de origem). Portanto, no caso em apreço, os documentos colacionados aos autos principais são aptos a comprovar a alegada hipossuficiência econômica do agravante, e dispensá-lo, consequentemente, da referida garantia do juízo. Ante o exposto, acolho o pedido liminar e DEFIRO o efeito suspensivo aos embargos à execução. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao i. Juízo a quo. Int. Brasília/DF, 21 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora